Tribunal: TJES
Processo: 5003043-55.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária; Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003043-55.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GILVAM MOREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO A EXECUÇÃO PENAL

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão,
por violação ao art. 112, I, do CP
P
.

2.
O
acórdão
não foi omisso quanto aos fundamentos para
considerar o trânsito em julgado uno como
dies a quo
para
contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

3.
Na verdade, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o
embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5003043-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GILVAM MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ BEZERRA DE SOUZA - ES16198-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado,
trata-se
de Embargos de Declaração manejados por
GILVAM MOREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese,
negou provimento ao Agravo a Execução Penal interposto pelo embargante em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, não reconhecendo a prescrição da pretensão executória nos autos nº 2000369-35.2022.8.08.0024, por considerar o trânsito em julgado uno como
dies a quo
para o referido prazo.

Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão,
por violação ao art. 112, I, do CP
P
. Ante o exposto, aduz a necessidade do presente recurso para fins de prequestionamento dos dispositivos
2º e 60, §4º, II, da CF; art. 5º, IV, XL, LVII, XXXVI e LXXVIII, da CF; e art. 112, I, do CPP,
para interposição de Recurso Especial.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de
saneamento das contradições e omissões apontadas.

Contra-argumentos devidamente apresentados, pelo desprover do recurso
(ID 5340589)
.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de omissão no acórdão impugnado, afirmando que este não teria
aplicado o art. 112, I, CPP
.

Por sua vez, o acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – AFASTAMENTO DA TESE – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE SER NORTEADO PELO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ainda que

no âmbito do Pretório Excelso a questão aguarde deslinde final em sede de repercussão geral (ARE 848.107/DF - Tema 788 -, afere-se que tanto o Plenário da Suprema Corte, quanto o Colendo STJ, exteriorizam nos dias atuais o entendimento de que, deveras, o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória deve ser a data do trânsito em julgado para ambas as partes. v.g. EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.170.464/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.

2.
Assim, firmo de igual forma o entendimento de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes, de modo que a decisão agravada não merece
reparos
.

3
.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto divergente.

Julgo pertinente, ainda, transcrever trecho do voto por mim proferido quando do julgamento do
writ
:

“
[...]
Ainda que no âmbito do Pretório Excelso a questão deslinde final em sede de repercussão geral (ARE 848.107/DF - Tema 788), afere-se que
tanto o Plenário da Suprema Corte, quanto o Colendo STJ, exteriorizam nos dias atuais o entendimento de que, deveras,
o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória deve ser a data do trânsito em julgado para ambas as partes.

Vejamos:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971- AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o
dies a quo
para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes - entendimento adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF.

A orientação passou a ser aplicada em ambas as Turmas Criminais do STJ, como aqui está:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte, agora consolidada no âmbito da Terceira Seção após o julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022), é no sentido de que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.

2. Agravo regimental desprovido.

(EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.170.464/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Assim, firmo de igual forma o entendimento de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes, de modo que a decisão agravada não merece
reparos
.
[...]”.

Como visto,
o acórdão
não foi omisso quanto aos fundamentos para
considerar o trânsito em julgado uno como
dies a quo
para
contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Portanto
, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o

embargante.

A
ssim sendo, se
o
Embargante pretende d
i
scutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize,
data vênia,
os meios próprios
para tanto
, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)